Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712060-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores do Distrito Federal Ltda Agravado: Ivonice Alves de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores do Distrito Federal Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0713292-17.2020.8.07.0009, assim redigida: “Indefiro a concessão de liminar de reintegração de posse, considerando que não foram apresentados fatos novos durante a audiência realizada, bem como que a Requerida afirma ocupar o imóvel desde 2019. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de Defesa. Após, intime-se a parte autora para apresentação de réplica e ambas para especificação de provas.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25123973), em síntese, ter demonstrado que é a legítima possuidora do bem imóvel em questão. Argumenta que os documentos trazidos aos autos pela recorrida, com destaque para boletim de ocorrência, não são suficientes para justificar o indeferimento da pretendida tutela liminar de reintegração de posse. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a sua reintegração na posse do bem imóvel em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 25123974 e Id. 25123975). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão de reintegração de posse exercida pela recorrente. Em relação à tutela possessória o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Assim, o que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). No caso concreto a recorrente ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de tutela liminar, contra a recorrida. Em seu favor, produziu apenas prova relativa ao domínio (Id. 77249100 dos autos do processo originário). Ademais, nas razões recursais não ficou clara a data do alegado esbulho (fls. 5 e 7, Id. 25123973). Em verdade é da ora recorrente o ônus da produção da prova constitutiva da sua pretensão (art. 371, inc. I, do CPC), de modo que a pretensa impugnação das provas produzidas pela parte adversa não é suficiente para fundamentar a pretendida tutela de reintegração de posse. Diante desse contexto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos prefigurados no art. 561 do CPC. Por essa razão, suas alegações não podem ser consideradas verossímeis no presente momento. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator